Tribunal: TJBA
Processo: 8005960-68.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005960-68.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSINALVA LOURENCIO DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SEM PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ROSINALVA LOURENCIO DOS SANTOS ALVES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Discute-se no recurso a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a ilicitude da cobrança de tarifas administrativas (Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato), a existência de comissão de permanência velada, além de preliminar de irregularidade da representação processual da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 (cinco) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a regularidade da representação processual da Apelante, ante a alegação de ausência de inscrição suplementar de sua patrona na OAB/BA; (ii) analisar a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, comparando-a com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) aferir a legalidade da capitalização mensal de juros prevista no contrato; (iv) examinar a licitude da cobrança das Tarifas de Cadastro, de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato ; e (v) averiguar a existência de "comissão de permanência velada" decorrente da cumulação de encargos moratórios. Não houve parecer do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inscrição suplementar do advogado em Conselho Seccional diverso daquele onde possui inscrição principal configura mera irregularidade administrativa, sanável, que não acarreta a nulidade dos atos processuais praticados, salvo comprovação de efetivo prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo a revisão da taxa de juros remuneratórios medida excepcional, admitida apenas em caso de abusividade cabalmente demonstrada (art. 51, IV, do CDC). O critério para aferir a abusividade é a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e época (STJ, Tema 27). Considera-se abusiva, usualmente, a taxa que supera uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média. No caso, a taxa contratada (24,43% a.a.) corresponde a aproximadamente 1,25 vezes a taxa média de mercado (19,50% a.a.), não ultrapassando o parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência (1,5 vezes), afastando a alegação de abusividade.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, Tema 247). No contrato em análise, a taxa anual pactuada (24,43%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,84% x 12 = 22,08%), o que autoriza a capitalização na forma contratada.

A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566/STJ e decidido no REsp nº 1.251.331/RS (Tema 620/STJ). No caso, a cobrança ocorreu no ato da contratação, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

A validade da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato está condicionada à efetiva prestação do serviço correspondente, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a não realização do serviço ou a onerosidade excessiva (STJ, REsp 1.578.553/SP - Tema 958). A Apelante limitou-se a alegações genéricas, sem produzir prova mínima que desconstituísse a presunção da prestação dos serviços previstos contratualmente, sendo insuficiente para afastar a legalidade das cobranças.

A Súmula 472 do STJ veda a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Contudo, permite-se a cobrança isolada dos juros de mora e da multa, se contratualmente previstos. A Apelante não demonstrou a existência da cobrança cumulada vedada pela súmula no contrato específico, tornando sua alegação genérica e improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese(s) de julgamento
: 1. A ausência de inscrição suplementar de advogado em outra Seccional da OAB constitui mera irregularidade administrativa, não acarretando nulidade dos atos processuais se não demonstrado prejuízo à parte contrária. 2. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser aferida caso a caso, considerando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo admitida a revisão apenas quando a taxa contratada exceder significativamente (parâmetro usual: 1,5 vezes) a média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. 3. É lícita a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário quando a taxa de juros anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 247. 4. A Tarifa de Cadastro é válida se cobrada apenas no início do relacionamento (Súmula 566/STJ) , e as Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato são válidas se houver efetiva prestação do serviço, incumbindo ao consumidor o ônus da prova em contrário (STJ, Tema 958). 5. A alegação de "comissão de permanência velada" pela cumulação de encargos moratórios exige demonstração específica no contrato da cobrança cumulada vedada pela Súmula 472/STJ, não bastando alegação genérica.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 10, § 2º. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 51, IV. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 98, § 3º. Súmulas nº 596/STF , 382/STJ , 566/STJ e 472/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27). STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247). STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620). STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958). STJ, AgRg no REsp 1398523/RS. STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005960-68.2022.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como Apelante ROSINALVA LOURENCIO DOS SANTOS ALVES e como Apelado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01